Tribunal: STF
Processo: MS 31551
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 



    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.